Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Absolvição. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Se as circunstâncias fáticas – inexistência de denúncias anônimas, investigações prévias e usuários compradores da droga - não dão certeza de que as drogas apreendidas na residência do réu - onde residiam outras pessoas – eram de sua propriedade (o réu disse que eram do companheiro de sua mãe que se evadiu do local), é caso de se absolvê-lo.
IV – Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput.